Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-48.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006810-48.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEVER ASSESSORIA JURIDICA E COBRANCA LTDA - CNPJ: 33.331.482/0001-11 (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 430.971.858-28 (ADVOGADO), NEUZALINA RAMOS - CPF: 793.322.341-91 (APELADO), MT CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 38.890.426/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESA DE COBRANÇA. MANDATÁRIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaração de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
que,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual, anular instrumento de confissão de dívida, condenar solidariamente as rés à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de cobrança, na condição de mandatária da instituição de ensino, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (
ii
) estabelecer se a atuação da mandatária enseja responsabilidade civil solidária pelos danos materiais e morais alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa de cobrança que atua expressamente como mandatária da credora não integra a cadeia de consumo para fins de responsabilização civil, nos termos do art. 663 do Código Civil, salvo se extrapolar os poderes do mandato ou praticar atos ilícitos próprios.

4.
Consta expressamente no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” que a apelante atua como representante da instituição de ensino, sem assumir a condição de credora ou participar da relação de prestação de serviços educacionais.

5.
A autora não comprovou que a empresa de cobrança extrapolou os limites do mandato ou praticou qualquer conduta abusiva ou ilícita, não havendo elementos que justifiquem sua responsabilização pelos danos alegados.

6.
A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios afasta a responsabilidade civil da empresa de cobrança que atua como mera mandatária, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em casos análogos.

7.
A ausência de vínculo jurídico direto entre a autora e a empresa de cobrança impõe o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão da apelante do polo passivo e das condenações impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A empresa de cobrança que atua como mera mandatária da credora não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute a validade da dívida ou eventual dano decorrente da prestação do serviço originário.

A responsabilidade civil da mandatária somente se configura se demonstrada atuação fora dos limites do mandato ou prática de ato ilícito próprio.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 663; CPC, art. 98, § 3o; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, e 18.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível no 1012923-43.2023.8.26.0161, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 27.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 5003277-08.2018.8.13.0183, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 14.12.2023; TJ-SP, RI no 1013979-78.2015.8.26.0004, Rel. Des. Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, j. 28.03.2016; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.20.448722-7/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 19.08.2020; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.21.148048-8/001, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 17.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RAC
1006810-48.2024.8.11.0002

CLEVER ASSESSORIA JURIDICA E COBRANCA LTDA

X
NEUZALINA RAMOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CLEVER ASSESSORIA JURÍDICA E COBRANÇA LTDA.,
com o fito de reformar a sentença proferida
pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que,
nos autos da Ação de Declaração de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
NEUZALINA RAMOS
em face de
MT CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
e da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar rescindido o contrato de prestação de serviços educacionais desde julho/2021; (
ii
) declarar a nulidade do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”

e, por conseguinte, a inexigibilidade de qualquer débito dele decorrente; (
iii
) condenar solidariamente as rés à restituição dos valores pagos após o cancelamento, com correção pelo INPC

desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (
iv
) condenar solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com correção
pelo INPC
a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de 1% a.m. desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15%
nos termos do
art. 85, § 2o, CPC
(Id. 309613863).

Em suas
razões
recursais
(
Id. 30
9613865
),
a
parte
apelante,
Clever
Assessoria Jurídica e Cobrança Ltda., alega que a sentença de primeiro grau merece reforma porque rejeitou, de forma equivocada, a preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que não integrou a cadeia de prestação dos serviços educacionais, tendo atuado unicamente como mandatária da instituição de ensino para cobrança extrajudicial, sem qualquer ingerência na contratação original, na prestação de serviços ou na decisão sobre o cancelamento do curso. Afirma que a interpretação adotada pela sentença amplia indevidamente a responsabilidade civil, equiparando mandatários a fornecedores, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da responsabilidade subjetiva e da causalidade.

No mérito, argumenta que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse justificar sua responsabilização, pois apenas exerceu atividade lícita de cobrança, não havendo prova de ameaça, constrangimento ou cobrança vexatória. Alega ainda que, se mantida a condenação, sua responsabilidade deveria ser apenas subsidiária e restrita a eventual excesso de cobrança. Aduz que a indenização por danos morais é desproporcional, visto que não houve inscrição em cadastros de inadimplentes nem prova de abusividade, configurando mero dissabor cotidiano. Por fim, afirma que as verbas de sucumbência foram indevidamente impostas, pois não deu causa à demanda, devendo ser observada a aplicação do princípio da causalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação à apelante. Subsidiariamente, pede a improcedência total da ação quanto a ela, com exclusão da condenação solidária e da indenização por danos morais. Pleiteia, ainda, a exclusão da exigibilidade das verbas sucumbenciais e, em caso de provimento, a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios

Em contrarrazões (
Id. 30
9613870
), a apelada
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, na origem, a autora contratou curso de informática para seu neto, pediu cancelamento em julho/2021, e, mais de dois anos depois, passou a receber cobranças pela empresa de cobrança (ora apelante), vindo a assinar “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”, em contexto de vulnerabilidade. O juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu
a
revelia da instituição de ensino, anulou a confissão de dívida e condenou solidariamente as demandadas à restituição e a indenização por danos morais, nos termos já pormenorizados
.

A apelante
sustenta
que atuou apenas como mandatária da instituição de ensino, sem participar da contratação ou da prestação do serviço educacional, motivo pelo qual não integraria a cadeia de consumo e deveria ser excluída do polo passivo.

Constou da r. sentença:

“
A segunda Requerida alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atuou apenas como empresa de cobrança contratada pela primeira Requerida.

A preliminar não merece acolhimento. A relação jurídica em análise é de consumo, e, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, e art. 18). A empresa que realiza a cobrança de dívida, ainda que na condição de mandatária, integra a cadeia de consumo e, ao se apresentar ao consumidor para negociar e exigir o débito, assume responsabilidade por sua conduta.

Ademais, a Requerente imputa à segunda Requerida a prática de coação para assinatura do termo de confissão de dívida, um ato próprio que, se comprovado, gera responsabilidade direta.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.
”

Ressaltado o posicionamento do Magistrado
a quo
, tenho que com razão a apelante.

Embora
até pudesse ser
reconhecida a legitimidade da apelante parta figurar no polo passivo da ação, em observância à teoria da asserção,
pelo fato de
a autora atribui
r
à apelante ato próprio — coação para assinatura de “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” — ocorrido após o cancelamento do curso em julho/2021
,
entendo que, no mérito, não
seria
possível sua responsabilização pelos danos alegados na inicial.

Dispõe o artigo 663 do Código Civil que
“
sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante
”
, ou seja, sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, este último será o único responsável.

É o que ocorre no caso vertente, onde a corré é empresa de cobrança contratada pela corré
,
MT CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA para, em seu nome, promover cobrança extrajudicial de créditos e negociar com os devedores, conforme se pode verificar do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida (Id. 309613529), onde consta expressamente que a apelante é representante da corré:

“
As Partes,
de um lado NEUZALINA RAMOS
, inscrito (a) no CPF sob o n° 793.322.341-91, doravante denominado(a) DEVEDOR(a).
Do outro lado, MT CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (MICROLINS VARZEA GRANDE - MT)
, inscrito(a) no CNPJ sob o no 38.890.426/0001-30, com sede na Avenida Couto Magalhães 1237,
CentroNorte
, 78110-400, VARZEA GRANDE, MT, doravante denominado(a) CREDOR(a) e
Sendo representado pela empresa CLEVER ASSESSORIA E COBRANÇA
inscrito(a) no CNPJ sob o no 33.331.482/0001-11, ajustam o presente Instrumento Particular de Confissão de Dívida e têm entre si, justo e contratado com efeitos de confissão, o presente Instrumento que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem mutuamente aceitas e reciprocamente outorgadas
”
.

Nesse contexto, verifica-se que a apelante agiu como mandatária d
a empresa corré
e prestou o serviço para o qual foi contratada
e n
essa perspectiva, tem-se que a empresa responsável pela cobrança e negociação da dívida, na condição de mera mandatária, só pode ser responsabilizada se extrapolar os poderes do mandato ou se agir com clara negligência ou efetiva falha na prestação
dos seus serviços, vez que não há transferência da titularidade do crédito. Ao contrário, a empresa intermediadora apenas é constituída como procuradora do credor.

Neste sentido:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CORRÉ CAPAZ. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECONHECIMENTO.

EMPRESA DE COBRANÇA QUE ATUOU COMO MANDATÁRIA AO COBRAR E RENEGOCIAR DÍVIDA EM NOME DA CORRÉ ITAPEVA. RESPONSABILIDADE DA MANDANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 663 DO CÓDIGO
CIVIL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DA CORRÉ CAPAZ QUE SE IMPÕE. Recurso provido
”
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10129234320238260161 Diadema, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 27/08/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA
QUITADA.

EMPRESA DE COBRANÇA. MERA INTERMEDIADORA. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE
. -
A empresa responsável pela cobrança e negociação extrajudicial da dívida, na condição de mera mandatária, só pode ser responsabilizada se extrapolar os poderes do mandato ou se agir com clara negligência ou efetiva falha na prestação dos seus serviços, vez que não há transferência da titularidade do crédito
- Ausente qualquer falha na prestação de serviços por parte da requerida, que apenas intermediou o acordo firmado entre o banco credor e o requerente para quitação da dívida, não tendo participado das posteriores cobranças e da negativação, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
”
.(TJ-MG - Apelação Cível: 5003277-08.2018.8.13 .0183, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/12/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2023)

“
Consumidor – Dano Moral – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido para cessar as cobranças e dano moral – Quitação comprovada - Persistência na cobrança por telefone – Acolhimento dos pedidos, com fixação do dano moral em R$3.500,00 – Exclusão das empresas de cobrança – Sentença correta e bem fundamentada
– Empresa de cobrança que atua como simples mandatária e efetua as
ligaçõs
pela telefônica - Exclusão confirmada
– Responsabilidade exclusiva da Telefônica que possui condições suficientes a responder pela condenação – Dano Moral bem caracterizado decorrente de cobrança de dívida
pag
– Valor fixado que bem atende à hipótese dos autos, sem acarretar em ganho demasiado ao consumidor, por outro lado, apto à demonstrar à ré a gravidade de sua conduta – Negado Provimento aos recursos, compensando-se as verbas honorárias
”
.(TJ-SP - RI: 10139797820158260004 SP 1013979-78.2015 .8.26.0004, Relator.: Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 28/03/2016, 3a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/04/2016)

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - COBRANÇA DE DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO -
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇA - MERA MANDATÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

-
A empresa terceirizada de cobrança que atua como mera prestadora de serviços de cobrança não responde por eventual irregularidade da dívida originada junto à instituição financeira, porquanto age como mera mandatária e, assim, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação em se pretende a nulidade do débito e da negativação.

- Não pode ser imputada responsabilidade à empresa terceirizada de cobrança pela regularidade e origem do crédito que lhe foi repassado para cobrança, salvo se extrapolado os limites do mandato.
”
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.448722-7/001
, Relator (a): Des.(a)Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em
25
/
08
/
2020
).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA FINANCEIRA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - EMPRESA - SERVIÇOS DE COBRANÇA/MERA MANDATÁRIA - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS EM DUPLICIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - DOLO OU MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. I -
A empresa terceirizada, que efetua cobranças, atuando como mera prestadora de serviços, não responde por eventual irregularidade da dívida originada junto à instituição financeira, sendo certo que sua atuação é de mera mandatária e assim se torna parte ilegítima no polo passivo de ação
onde
se discute a nulidade do débito e da negativação.
II - A mandatária apenas poderia ser responsabilizada caso a sua atuação extrapolasse os limites do mandato. III - Os danos materiais não são presumíveis, necessitando de comprovação da sua efetiva ocorrência. IV - A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe a comprovação do dolo ou má-fé por parte do credor
”
.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.148048-8/001
, Relator (a): Des.(a)Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em
17
/
11
/
2021
).

Assim,
acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois
inexiste relação jurídica entre a autora-apelada e a ora apelante, que dê ensejo à pretensão indenizatória
,
pelo que deve ser excluída da condenação imposta na sentença.

Feitas tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, reformando a sentença recorrida para afastar a responsabilidade da ora apelante,CLEVER ASSESSORIA JURIDICA E COBRANCA LTDA., excluindo as condenações que lhe foram impostas.

Custas do recurso pela parte apelada, suspensa a exigibilidade
em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

Fixo em 12% do valor da causa os honorários advocatícios devidos pel
a
requerente, ora apelad
a
, à ora apelante,
também
suspensa a exigibilidade

em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025